Tribunal: CARF
Processo: 15374.919695/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.919695/2008-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.656 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
TELECINE PROGRAMAÇÃO DE FILMES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
REMESSA DE RECURSOS PARA O EXTERIOR. IMPOSTO DE RENDA
NA FONTE. RECOLHIMENTO SUPERIOR AO DEVIDO. DIREITO DE
CRÉDITO.
Tem direito de crédito contra a Fazenda o contribuinte que recolher a título
Imposto de Renda na fonte incidente sobre remessas para o exterior valor
superior ao devido, apurado a partir de contratos de câmbio e invoices.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.919695/2008-90
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.656 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.919695/2008-90

Relatório

Trata-se de recurso interposto por TELECINE PROGRAMAÇÃO DE
FILMES LTDA., pessoa jurídica já qualificada nos autos, contra o Acórdão no 12-34.559, da 7a
Turma da DRJ – Rio de Janeiro 1 (RJ1), que negou provimento à manifestação de
inconformidade da recorrente e, em consequência, não reconheceu o direito creditório e deixou
de homologar a compensação declarada.
Os fatos podem ser assim resumidos:
A recorrente apresentou declaração de compensação – Dcomp, informando como
crédito uma parcela do recolhimento de Imposto de Renda na fonte incidente sobre remessa de
recursos para o exterior. A unidade local, a Derat – RJ, embora tenha encontrado o pagamento,
constatou que o valor pago estava integralmente utilizado para quitar débito da própria
recorrente.
Contra essa decisão, foi apresentada manifestação de inconformidade, à qual a
DRJ – RJ1 negou provimento, em acórdão sintetizado na seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 30/03/2004
COMPENSAÇÃO NÃO - HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do direito líquido e certo, requisito necessário para
compensação, conforme o previsto no art. 170 da Lei no 5.172/66 do Código
Tributário Nacional, acarreta o indeferimento do pedido e a não-homologação da
compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Não resignada, a contribuinte recorreu da decisão.
Disse que a decisão recorrida não deve prevalecer, pois há prova de que a
recorrente recolheu IR na fonte, em 30/03/2004, no R$ 275.909,29, incidente sobre remessa de
recursos para o exterior, em favor da Paramount Pictures International. Parte desse valor foi
utilizado para compensar outros débitos da recorrente.
Para comprovar o direito creditório, além de uma planilha, cujo texto é
autoexplicativo, foi juntada toda a documentação que dá suporte à pretensão da recorrente, quais
sejam, contrato de câmbio, invoice da Paramount e o Livro Razão, que confirmariam a
procedência do crédito e a contabilização do valor devido e dos valores recolhidos.
Com esses fundamentos, pugnou pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.656 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.919695/2008-90

Voto
Conselheiro Roberto Silva Junior, Relator.

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
A controvérsia gira em torno de uma parcela do pagamento do Imposto de Renda
na fonte incidente sobre remessa de valores para o exterior. No caso concreto, o valor pago foi de
R$ 275.909,29, do qual a parcela indevida seria de R$ 2.298,46, que é o crédito informado na
Dcomp.
A Derat não homologou a compensação porque o pagamento correspondia a um
débito declarado pela própria recorrente, e ao qual o valor pago estava alocado, sem que
remanescesse qualquer saldo credor. A DRJ, por sua vez, corroborou essa decisão, afirmando
que a recorrente não havia apresentado provas da existência do indébito.
Embora estejam corretas as decisões da Derat e da DRJ, porque estritamente
baseadas nos elementos que constavam dos autos naquela ocasião, o fato é que a recorrente
trouxe com o recurso informações e documentos que demonstram a existência do direito
creditório.
A recorrente é sociedade empresária que tem por objeto, de acordo com o contrato
social juntado aos autos, a distribuição de programação audiovisual, filmes e eventos em geral a
assinantes no Território Nacional. Para o exercício dessa atividade, é necessário pagar pelo
direito de exibição e distribuição de obras cinematográficas, o que impõe a remessa de recursos
para o exterior.
No caso dos autos, o beneficiário do pagamento foi a Paramount. O valor
remetido para o exterior, em favor daquela empresa, consta do contrato de câmbio de fls. 266 a
268, no qual está consignada a quantia em dólares remetida, em 30/03/2004, à Paramount, que
foi de US$ 531.617,12, correspondente a R$ 1.550.461,33, conforme taxa câmbio de 2,916500,
também indicada no contrato.
Com base nesses dados, a recorrente, na planilha de fl. 264, demonstrou o
indébito. A situação é representada no quadro abaixo.

VALOR EM DÓLAR (US$)
531.617,12
BASE DE CÁLCULO AJUSTADA (US$)
625.431,91
TAXA DE CÂMBIO
2,9165
BASE DE CÁLCULO EM REAIS
1.824.072,15
ALÍQUOTA
15%
IR RETIDO NA FONTE
273.610,82
VALOR RECOLHIDO
275.909,29
PAGAMENTO INDEVIDO
2.298,47

Observe-se que o valor recolhido foi confirmado pelo próprio despacho decisório.
A alíquota aplicada no cálculo do imposto na fonte era a que constava do art. 709 do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, vigente à época. A base de cálculo, conforme o
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.656 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.919695/2008-90

art. 713 daquele regulamento, são os rendimentos brutos. A taxa de câmbio, o valor em dólares e
a identificação do remetente e do beneficiário dos valores e a data da remessa constam do
próprio contrato de câmbio.
Esses elementos, em conjunto, geram a convicção de que a recorrente fez de fato
um pagamento superior ao devido e, dessa forma, tem direito ao crédito.
Por fim, cabe dizer que a DCTF, embora tardiamente, foi retificada, como se
constata do documento de fl. 97.

Conclusão
Pelo exposto, o voto é por conhecer do recurso, para no mérito dar-lhe
provimento, reconhecendo o direito creditório de R$ 2.298,46, homologando até esse limite a
compensação declarada.
A unidade de origem, se necessário, deve providenciar a retificação de ofício do
débito declarado de forma errônea na DCTF.

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital